Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS. ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente abono de permanência e diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a essa vantagem Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Depreende-se, pois, que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017). O documento de ID 20304899 PAG 2 informa que a servidora, integrante da carreira de professora da Secretaria de Educação, em 09/3/2015 requereu a aposentadoria voluntária especial com fundamento no art. 6o da EC 41/2003 c/c art. 2o EC 47/2005 e art. 40 § 5o, da Constituição Federal, cujo regime exige o exercício de 25 anos de contribuição e exercício de magistério infantil, fundamental ou médio, e 50 anos de idade para mulher. A autora afirma que em 18/04/2015 completou os requisitos necessários para passar para a inatividade. Os elementos do processo não contrariam tal afirmação, em especial o documento de ID 20304899 – PAG 47, que informa que na data da aposentadoria, em 15/07/2015, a servidora tinha até mais tempo que o necessário. Ademais, o pedido de aposentadoria já revela que o servidor não tem intenção de permanecer na ativa após atingir os requisitos necessários à aposentadoria voluntária. Sendo assim, a continuidade no serviço não se deu por vontade da servidora, mas decorreu de demora da Administração de passá-la para a inatividade. Por conseguinte, a autora tem direito ao pagamento do abono de permanência pelo período entre 18/04/2015 e 15/07/2015.
3 – Remuneração. Base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Última remuneração do servidor antes de passar para a inatividade. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, por ocasião da aposentadoria, o abono de permanência não integrava a remuneração da servidora, não refletindo, por consequência, no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Partindo dessa premissa, é de se concluir que se a verba era devida à servidora quando estava na ativa, a última remuneração que serviu como base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio também deveria ser integrada pela vantagem, consoante o entendimento esposado pelo STJ: (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Por conseguinte, a autora faz jus ao pagamento da diferença postulada de abono de permanência relativa à conversão da licença-prêmio em pecúnia. As planilhas da autora apontam um valor de R$ 3.587,67 referente ao abono de permanência e de R$ 11.418,07 referente à diferença do abono de permanência relativa à conversão da licença-prêmio em pecúnia, totalizando R$ 15.005,74 (ID 20304894 PAG 1-3). O réu apresentou planilha no mesmo valor (ID 20304903), ratificando, assim, a soma apurada pela parte autora.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADIs 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015). Recurso da autora a que se dá provimento para condenar o DF ao pagamento de R$ 15.005,74, corrigido a partir de 27/05/2020 (data da planilha do réu) e juros de mora a partir da citação, nos índices ora indicados.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E